Tribunal: TJMT
Processo: 1020646-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020646-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - CPF: 016.924.511-03 (ADVOGADO), SORAYA ALVES SILVA - CPF: 557.514.901-34 (AGRAVANTE), CLEONICE BARROS DE SOUZA - CPF: 309.586.361-68 (AGRAVADO), ARI FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 324.811.019-87 (ADVOGADO), ARIANA TAVARES DA SILVA FERREIRA - CPF: 428.361.658-39 (ADVOGADO), GILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 712.240.681-49 (ADVOGADO), THAIS SOARES AZEVEDO - CPF: 021.536.281-05 (ADVOGADO), JAMIL RACHID DE SOUZA - CPF: 011.510.511-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PINTO DOS SANTOS - CPF: 041.950.031-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. NÃO ANÁLISE POR PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 627 DO CPC. PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 231, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer impugnação às primeiras declarações apresentadas em processo de inventário, sob fundamento de intempestividade e consequente preclusão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a impugnação às primeiras declarações estaria sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 627 do Código de Processo Civil ou se deveria ser aplicada, por analogia, a regra do art. 231, §1º, do CPC referente à contagem de prazo para contestação.

III. Razões de decidir

3. O art. 627 do CPC estabelece que a impugnação às primeiras declarações pode ser apresentada no prazo de quinze dias, contados da intimação para esse fim.

4. Não se aplica o art. 231, §1º, do CPC, que trata da contagem de prazos para apresentação de defesa, uma vez que a impugnação em inventário não possui natureza de contestação, mas de manifestação incidental.

5. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, opera-se a preclusão, impossibilitando a análise da impugnação apresentada fora do tempo.
6. Mantém-se a decisão agravada, por inexistir ilegalidade ou teratologia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A impugnação às primeiras declarações no inventário deve ser apresentada no prazo de quinze dias contados da intimação, nos termos do art. 627 do CPC, sendo inaplicável o art. 231, §1º, do mesmo diploma legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SORAYA ALVES SILVA,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos de Abertura de Inventário n. 1000195-36.2020.8.11.0017, constando como parte Agravada: CLEONICE BARROS DE SOUZA,
deixou de analisar a impugnação às primeiras declarações apresentadas, em razão de preclusão
.

Em síntese, após a demonstração do cabimento, da tempestividade do recurso, bem como do preparo recursal, a Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, eis que a forma de contatem de prazo encontra-se em desarmonia com o disposto no artigo 627 do CPC.

Diz que “(...) são vários os litisconsortes necessários no polo passivo do processo de inventário, como o cônjuge ou companheiro sobrevivente, os herdeiros e legatários os quais, se não estiverem representados pelo requerente, deverão ser citados, sem prejuízo da necessária citação editalícia de incertos ou desconhecidos. Nesses casos, de mais de haver mais de um contestante, o prazo para cada um começa a correr com a contagem das citações de todos, de modo que enquanto houve algum pendente, no corre para nenhum, nos termos do Art. 231, § 1º, do Código de Processo Civil”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento para, afastando a intempestividade, ordenar ao juízo de primeiro grau que examine o mérito da impugnação às primeiras declarações”.

Primeiramente, o feito foi distribuído ao Dr. Márcio Aparecido Guedes, na qualidade de relator; todavia, houve a redistribuição em razão de minha prevenção para julgar o recurso.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião, por ausência de interesse público justificador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto.

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Abertura de Inventário n. 1000195-36.2020.8.11.0017, constando como partes Agravante: SORAYA ALVES SILVA e Agravada: CLEONICE BARROS DE SOUZA,
deixou de analisar a impugnação às primeiras declarações apresentadas, em razão de preclusão
.

Não há como reformar a decisão.

É que o Juízo “a quo”, acertadamente, utilizou-se do artigo 627 do CPC, como parâmetro de cômputo de prazo para manifestação acerca das primeiras declarações, e considerou preclusa a discussão, destacando que ocorreu o decurso do prazo quinzenal.

Verifica-se pelo ID. Num 36519702, que somente a ora Agravante, SORAYA ALVES SILVA foi intimada; não havendo qualquer cabimento em buscar a aplicação do artigo 231, § 1º, do Código de Processo Civil.

Efetivamente, o caso é de se observar o artigo 627 do CPC,
posto que não se trata de citação e posterior contestação
. Ao contrário, a situação fática aponta a intimação para impugnação, eis que as primeiras declarações já haviam sido prestadas. E se não foi observado o prazo legal disposto no artigo 627 do CPC, merece ser mantida a tese de preclusão.

Diante disso, irretocável a decisão, a qual, inclusive, traz julgado pontual acerca do tema:

“(...) Trata-se de impugnação apresentada por SORAYA ALVES SILVA, que postula a desqualificação da atual inventariante, sob o fundamento de que a união estável alegada entre esta e o
de cujus
teria se encerrado em 2005. Sustenta, ainda, que a inventariante deve ser excluída do rol de herdeiros, além de pleitear sua própria nomeação para o exercício das funções de inventariante. Alega, por fim, ausência de bens no rol de arrolamento e falta de esclarecimentos quanto às dívidas do espólio.

A inventariante, por sua vez, alegou preclusão para impugnação às primeiras declarações, nos termos do ID 48558802.

Passo à análise.

Do compulso dos autos, verifica-se que as primeiras declarações foram apresentadas em 28/06/2020 (id. 35571481), tendo a interessada SORAYA ALVES SILVA sido devidamente intimada em 12/08/2020 (id. 36519702). Em seguida, manifestou-se nos autos apenas para arguir litispendência (id. 44175810), sem apresentar impugnação às declarações no prazo legal.

Assim, manifesta é a preclusão da manifestação da herdeira, uma vez que o prazo é de 15 dias para apresentar qualquer objeção às primeiras declarações, conforme o art. 627, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. CITAÇÃO DO HERDEIRO. NÃO IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. POSTERIOR INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. - O Código de Processo Civil prevê que, feitas as primeiras declarações pelo inventariante, proceder-se-á às citações, e, depois de concluídas, abre-se vista às partes para, no prazo comum de 15 dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações, incumbindo-lhes arguir erros, omissões e sonegação de bens (art. 626 e art. 627, I)
- Reconhece-se a preclusão lógica de a parte poder se insurgir quanto à colação de bens quando o herdeiro, não obstante tenha se manifestado sobre as primeiras declarações, não impugnou, à época, as questões expressamente dispostas nas primeiras declarações.
(TJ-MG - AI: 10000210734224001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021) - sem grifos no original.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de condenar a Agravante ao pagamento de honorários, pois não é caso de majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025